Tribunal: TJSP
Processo: 1019176-39.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Processual civil – nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto nos artigos 489, §1o, inciso I, do CPC. e 93, inciso IX, da Constituição Federal - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento - preliminar rechaçada.

Processual civil – embargos à execução – pretendida extinção da executiva por ajuizada em face de pessoa

Ementa:
Processual civil – nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto nos artigos 489, §1o, inciso I, do CPC. e 93, inciso IX, da Constituição Federal - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento - preliminar rechaçada.

Processual civil – embargos à execução – pretendida extinção da executiva por ajuizada em face de pessoa falecida – inconsistência – inventário encerrado – possibilidade de emenda à inicial para regularização do polo passivo – inclusão dos herdeiros - preliminar não abrigada.

Processual civil – litisconsórcio passivo necessário entre os herdeiros não caracterizado – obrigação de pagar quantia a contar natureza divisível – preliminar desacolhida.

Processual civil – execução devidamente acompanhada da planilha de cálculo do débito – rateio da dívida entre os herdeiros a exigir singelo cálculo aritmético - inépcia da inicial não verificada – liquidez, exigibilidade e certeza evidenciadas - preliminar afastada.

Prejudicial de natureza civil – renúncia, pelos fiadores, do benefício de ordem previsto no artigo 827 do Código Civil - desistência da execução no concernente aos garantidores a não obstaculizar o prosseguimento da execução em relação aos herdeiros do locatário.

Prejudicial de natureza civil – prescrição trienal não consumada- alugueres e acessório, vencidos, respectivamente, em 11/05/2015 e 25/05/2015 – execução aparelhada em 23/11/2016, com comparecimento espontâneo do embargante em 08/05/2018.

Apelação cível – embargos à execução – contrato de locação de imóvel comercial – inadimplência incontroversa – locatário falecido – responsabilidade dos herdeiros limitada à porção herdada – responsabilidade do embargante, uma vez partilhado o acervo, restrita a 1/3(um terço) do débito – sentença reformada – recurso parcialmente provido.